Tribunal: TJES
Processo: 5001225-84.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001225-84.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA BATISTA DE BARROS DOS SANTOS e outros (2)
RECORRIDO: STTEPHANY DAVID MATTOS e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001225-84.2022.8.08.0006

RECORRENTES: AMANDA BATISTA DE BARROS DOS SANTOS, CAMILA DE BARROS ANDRADE e NILMA BATISTA DE BARROS DOS SANTOS

RECORRIDOS: STTEPHANY DAVID MATTOS e MAIHANY DAVID MATTOS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIZINHOS. AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS. COMPROVAÇÃO DOS FATOS PELAS AUTORAS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
STTEPHANY DAVID MATTOS
e
MAIHANY DAVID MATTOS
em face de
AMANDA BATISTA DE BARROS DOS SANTOS, CAMILA DE BARROS ANDRADE e NILMA BATISTA DE BARROS DOS SANTOS,
aduzindo as requerentes que as demandadas proferiram agressões física e verbais, inclusive ameaças à sua genitora e seus animais de estimação. Buscam, assim, indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 6113454), as requeridas informam que foi a genitora das autoras que iniciou as agressões, no entanto, o boletim de ocorrência não foi confeccionado pelo fato de terem implorado para que a polícia não fosse acionada.

A sentença (ID 6113458) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para CONDENAR as requeridas, solidariamente, a pagarem indenização por danos morais no valor de R$8.000,00, sendo R$4.000,00 para cada autora, devendo incidir sobre o valor atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a contar da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do art. 405 do CC/2002
”.

Irresignadas, as requeridas interpuseram Recurso Inominado (ID 6113464), alegando preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, sustentam que não contribuíram para o ocorrido, não havendo dever legal de indenizar.

As autoras não apresentaram contrarrazões (ID 6113467).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo às recorrentes os benefícios da assistência judiciária gratuita por serem verossímeis suas alegações diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Em relação ao cerceamento de defesa, deve ser afastado, vez que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Nesse sentido entende o STJ:
“A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”
. (STJ AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, data de publicação: 02/08/2018).

Assim, não vislumbro a necessidade de prova testemunhal para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa, não sendo necessária a oitiva de testemunhas.

No mérito em si, comungo do mesmo entendimento do magistrado de piso. Observo que as autoras registraram Boletim de Ocorrência relatando crime de lesões corporais no dia 08/04/2021, no Bairro Barra do Riacho, em Aracruz/ES, envolvendo as três requeridas (ora recorrentes), conforme ID 6113125.

Além disso, a segunda requerida foi submetida ao exame de lesões corporais, sendo constatada escoriação no antebraço direito e no 5º quirodáctilo direito, o que se observa no ID 6113124, após a ocorrência registrada junto à Polícia.

As recorrentes, em contrapartida, não anexaram nenhuma prova dos fatos alegados. Vale registrar que o boletim de ocorrência relatando as supostas agressões elencadas em defesa seria essencial para corroborar com a tese infirmada, no entanto, nada consta neste sentido. Houve ofensa, assim, ao art. 373, II do CPC.

É ônus da parte autora provar o ilícito praticado pela parte demandada, ou seja, comprovar as ofensas/agressões que lhe foram desferidas, fato constitutivo do seu direito, consoante disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, considero que as requerentes se desincumbiram de seu ônus probatório, logrando evidenciar as ofensas, agressões e ameaças praticadas pelas rés.

In casu
, a configuração do ato ilícito resultou na afetação dos direitos da personalidade das autoras, que se consubstanciam no constrangimento, humilhação e ofensas à honra. Sendo assim, deve ser mantida a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autora, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido das autoras, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Requeridas a adotarem melhores posturas em seu comportamento na vizinhança.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
as Recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Enunciado nº 08 das Turmas Recursais do ETJES), nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)